Tribunal: TJPA
Processo: 0808356-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808356-23.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SONIA MARIA CAVALCANTE MENDES COSTA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE AO TETO PREVISTO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE CONSIGNAÇÃO. NATUREZA DISTINTA DAS MODALIDADES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2. Registre-se, por conseguinte, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto.

3. No caso vertente, observa-se da peça vestibular e dos documentos que a instruem, que a agravante contraiu empréstimo consignado junto à instituição financeira agravada no importe de R$ 16.645,58 (dezesseis mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a serem pagos em 100 (cem) prestações de R$ 457,17(quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos. Cumpre ressaltar que o valor a título de amortização incidente sobre a olha de pagamento dela se encontra no limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, de modo que não há falar em ilegalidade.

4. Consta-se, também, que a recorrente contraiu empréstimo pessoal consistente em CONFISSÃO DE DÍVIDA no valor de R$30.320,43 (trinta mil e trezentos e vinte reais e quarenta e três centavos), a serem pagos em 100 (cem) prestações de R$594,70 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), cujas parcelas incidem diretamente sobre sua conta corrente. Desse modo, não se mostra viável, não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a operações financeiras diversa dessa modalidade.

5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SÔNIA MARIA CAVALCANTE MENDES COSTA visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0800794-30.2019.8.14.0301, ajuizada em desfavor do Banco do Estado do Pará/BANPARÁ, indeferiu a medida liminar requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes do id. 2277417, págs. 01/11, relata a agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada argumentando que realizou junto à instituição financeira agravada diversos contratos de créditos de natureza consignada e pessoal, razão pela qual vem sofrendo desconto em seu contracheque, bem como em sua conta corrente.

Relata a recorrente que as parcelas amortizadoras dos créditos não consignados incidem diretamente em sua conta corrente, a qual utiliza para a percepção de sua remuneração, de modo que se trata de consignação disfarçada. Diz que em razão disso, requereu pedido liminar com vistas a compelir o banco agravado a não proceder com desconto superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, sendo o pedido denegado pelo juízo de piso.

Apresenta, ainda, a agravante, fundamentos a respeito da presença dos requisitos da tutela antecipada recursal. Alude que os empréstimos contratados vêm atingindo sua renda mensal, importando em prejudicialidade do mínimo existencial, porquanto se encontra com dificuldade para manter suas necessidades básicas.

Assevera, também, que a probabilidade do direito repousa na multiplicação de processos e reclamações de consumidores atingidos pela instituição financeira agravada; o precedente firmado no Recurso Especial nº 1.584.501 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconheceu como excessivo o desconto superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do servidor, devendo ser aplicado a limitação prevista aos empréstimos consignados.

No que diz respeito ao perigo na demora, aduz a agravante que se encontra com quase a totalidade de seus vencimentos comprometidos, faltando-lhe condições de arcar com as despesas relativas às despesas ordinárias. Alude, igualmente, que a tutela de urgência perseguida é dotada de reversibilidade, uma vez que não implica em prejuízo à saúde financeira da instituição agravada.

Requereu a agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo com vistas a compelir a instituição financeira agravada em proceder a readequação de todos os descontos ao teto de 30% (trinta por cento) de sua remuneração e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Os autos foram distribuídos originariamente à Relatoria da Desa. Maria do Ceu Maciel Coutinho, que em decisão constante no id. 2314138, págs. 01/03, determinou a redistribuição do feito por se tratar de empréstimo bancário contraído por servidor público, o que atrai, portanto, a competência de uma das Turmas de Direito Público da Capital para o processamento do feito.

O agravado se antecipou e apresentou contrarrazões no id. 2334164, págs. 01/27, arguindo, em suma, a impossibilidade de limitação dos descontos efetuados, dado que as regras do empréstimo consignado não se aplicam às operações bancárias de natureza pessoal.

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de não ser viável a aplicação das regras relativas aos empréstimos consignados aos contratos de mútuo de natureza pessoal, conforme o farto repertório que cita.

Postula, ao final, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 2653475, págs. 01/03, deixou de fazê-lo por ausência de interesse público social na causa.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado
contra decisão denegatória de tutela de urgência requerida no bojo da Ação de Readaptação Contratual que indeferiu o pedido liminar no sentido de determinar a suspensão de todo e qualquer desconto direto na conta corrente da agravante que excedesse o teto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dela, sob o fundamento da ausência da probabilidade do direito invocado.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas”.

Assim, pode-se afirmar que o regramento previsto no Decreto Estadual nº 2.071/10 estabelece que as consignações facultativas, aquelas em que incidem sobre a remuneração do servidor mediante sua prévia anuência e do respectivo órgão, não pode ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

No caso vertente, observa-se da leitura da peça vestibular e dos documentos que a instruem, que a agravante contraiu empréstimo consignado junto à instituição financeira agravada no importe de R$16.645,58 (dezesseis mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) a serem pagos em 100 (cem) prestações de R$457,17(quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos, conforme se afere do documento cadastrado no id. 7996598, pág. 01, do processo de origem. Cumpre ressaltar que o valor a título de amortização incidente sobre a folha de pagamento da ora recorrente se encontra no limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, de modo que não há falar em ilegalidade.

Consta-se, também, que a recorrente contraiu empréstimo pessoal consistente em CONFISSÃO DE DÍVIDA no valor de R$30.320,43 (trinta mil e trezentos e vinte reais e quarenta e três centavos), a serem pagos em 100 (cem) prestações de R$594,70 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), cujas parcelas incidem diretamente sobre sua conta corrente, conforme documento colacionado no id.
7996587, págs. 01/11.

Desse modo, não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a operações financeiras diversa dessa modalidade.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020